Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702593-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALVES DINIZ AGRAVADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO ALVES DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em desfavor de ROGERIO ALVES DINIZ, ambos qualificados nos autos. Por intermédio da decisão de ID 81039864, foi determinado o SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em conta bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema Sisbajud, do montante total de R$ 8.014,73, existente em conta bancária de titularidade do executado ROGERIO ALVES DINIZ, consoante documento de ID 81348237. Antes da intimação, o executado, apresentou impugnação à penhora (ID 81250006 e 81431091), sob a alegação de que a quantia bloqueada de R$ 7.332,20 no Banco Nu Pagamentos S.A. é proveniente de sua conta salário e o valor bloqueado de R$ 157,90 no Banco Itaú é de sua conta que era utilizada para receber salário, antes de fazer a portabilidade para a conta do Banco Nu pagamentos S.A., motivo pelos quais são impenhoráveis por lei. Sustenta, ainda, que o montante bloqueado de R$ 524,63 na Caixa Econômica Federal corresponde a montante inferior a 40 salários mínimos e que se trata de conta poupança, invocando, assim, o disposto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o desbloqueio do montante total penhorado. É o relatório. Decido. No que se refere às contas salário alegadas, o executado anexou aos autos o extrato das contas nas quais foram realizados os bloqueios, bem como juntou seu contracheque de dezembro de 2020 (ID 81250009) e documento de ID 81250008 no qual demonstra as quantias recebidas em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A análise detida aos referidos documentos demonstra que o salário líquido de janeiro de 2021 do executado foi de R$ 4.213,80, razão pela qual esse montante deverá ser liberado em favor do executado. Lado outro, o restante do valor constrito, referente ao bloqueio de R$ 7.332,20, resulta da sobra de valor percebido pela devedora no mês anterior, não comprometendo, assim, sua subsistência, uma vez que perde a sua natureza alimentar, passando a integrar a reserva de capital do devedor. Quanto à conta do Itaú na qual foi realizada o bloqueio de R$ 157,90, o próprio executado informou que se trata de conta que recebia seu salário mas que foi realizada a portabilidade. E, conforme a documentação apresentada, desde novembro de 2020, essa portabilidade já havia ocorrido, motivo que pelo qual a conta do Itaú perdeu a sua característica de conta salário. No que tange à Conta Poupança, o Executado anexou aos autos cópia do extrato (ID 81431092) em que efetivado o bloqueio de valores, via Sistema Sisbajud. Mediante análise do mencionado extrato, resta comprovado que foi bloqueado valor correspondente à conta poupança do executado, de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta, situações legalmente vedadas pela norma vigente. Ressalte-se que a proteção que a lei dá à caderneta de poupança tem como finalidade precípua a subsistência do devedor e de seus familiares, com base, inclusive, no princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, a quantia bloqueada de R$ 524,63 deverá ser liberada em favor do executado. Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de liberação de valores. Em razão da adoção de medidas de prevenção visando conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), este Juízo, excepcionalmente, está procedendo à expedição de alvará às Instituições Bancárias, a fim de promovam a transferência de valores diretamente para conta bancária de titularidade do Credor ou de advogados constituídos por ele e que disponham de poderes para receber e dar quitação. Assim, fica o Executado intimado para indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação, no prazo de 5 dias úteis. Vindo os dados, nos termos acima, proceda a Secretaria à expedição de alvará de transferência ao Banco do Brasil para que promova a transferência da quantia de R$ 4.213,80, bem como o valor de R$ 524,63, ambos bloqueados via sistema SISBAJUD, conforme documento de ID 81348237. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação à penhora apresentada no prazo de 15 dias. O Agravante sustenta que os valores bloqueados advêm de sua remuneração e por isso são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salienta que o valor residual penhorado compromete a sua subsistência e de seus familiares. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “impedir o levantamento do valor residual de R$3.118,40 ainda bloqueados da conta do Nubank e depositados em Juízo, bem como seja determinado o imediato desbloqueio de todas as verbas salariais realizadas pelo juízo a quo”. Preparo recolhido (IDs 22762364 e 22762365). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração periódica, isto é, a remuneração que a lei presume necessária à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Se a remuneração, ou parte dela, não é utilizada no mês de referência, incorporando-se ao patrimônio do devedor, deixa de ser protegida pela impenhorabilidade de que se cogita. Como bem ressaltado na decisão agravada, os documentos dos autos denotam que a constrição mantida não se refere à remuneração de janeiro de 2021, razão por que, à primeira vista, não se divisa ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas às informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator